Tribunal: CARF
Processo: 10166.729992/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729992/2018-59
ACÓRDÃO
2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/07/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96.
A sistemática de compensação de Contribuições Previdenciárias foi
excepcionada da aplicação do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 26, parágrafo único da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104-112):
Trata-se de glosas de compensações de contribuições previdenciárias, efetuadas
pelo contribuinte acima identificado em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, do período de 04/2016 a 07/2016, no
valor de R$ 1.116.185,42.
De acordo com o Despacho Decisório N° 1.179/2018-Diort/DRFBrasília/DF (fls.
85/90) tem-se o que segue, em resumo:
a) o contribuinte foi intimado, através do Portal e-CAC, a esclarecer a
origem das compensações realizadas nas GFIP do período de 04/2016 a
07/2016, com apresentação de documentação comprobatória, porém o
sujeito passivo informou, "de forma não muito esclarecedora", que houve
pagamentos indevidos a título de PIS/Pasep e Cofins, supostos créditos
requisitados no âmbito do processo n° 10166.730409/2015-18, protocolado
em 09/12/2015;
b) a Delegacia da Receita Federal - DRF de João Pessoa, ao analisar o
processo pertinente ao suposto crédito PIS/Pasep e Cofins (n°
10166.730409/2015-18), emitiu, nos autos do referido processo, o
Despacho Decisório n° 921/2018-Diort/DRF-Brasília/DF, datado de
28/09/2018 (fls. 79/81), no qual indeferiu o pedido em razão de erro de
forma, porque o contribuinte não havia utilizado o Programa PerDcomp nos
termos previstos na Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, vigente à
época do pleito;
d) além disso, embora intimado (fl. 02/03 e 13/14), o contribuinte não
detalhou a origem dos créditos utilizados para compensar contribuições
previdenciárias, não apresentou a documentação comprobatória do seu
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
3
direito nem decisão judicial que lhe autorizasse supostos créditos de
PIS/PASEP e CONFINS com contribuições previdenciárias;
e) assim, as compensações previdenciárias realizadas através das GFIP, das
competências 04/2016 a 07/2016, não foram homologadas, por ausência
de demonstração da certeza e liquidez do crédito (art. 170 do CTN), e pela
vedação legal de se compensar contribuições previdenciárias com tributos
de outra natureza (parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/2007), e os
créditos glosados retornaram à condição de exigíveis;
[...]
f) restou constatada a falsidade de declaração, o que ensejou aplicação de
multa isolada em processo específico.
Cientificado da emissão do Despacho Decisório N° 1.179/2018-Diort/DRF-
Brasília/DF em 21/11/2018 (fl. 92), o contribuinte apresentou impugnação em
20/11/2018 (fl. 94/97), na qual alega, em síntese:
1. o direito do contribuinte à ampla defesa é preceito constitucional e, no
âmbito administrativo, está previsto na Lei 9.784/99, artigo 56;
2. em razão do que demonstrou no processo administrativo, seu direito
creditório e à compensação devem ser reconhecidos, não cabendo
qualquer sanção ao contribuinte;
3. a forma prescrita foi observada na formulação do pedido, caso contrário
não haveria conhecimento do pleito pela autoridade tributária;
4. a motivação do Fisco, qual seja, não observância da forma prevista para
formular o requerimento e ausência de previsão legal, para glosar os
valores compensados e aplicar a multa regulamentar, é descabida;
5. o crédito, por ser líquido e certo, não prescrito, devidamente constituído,
e foi fartamente demonstrado no procedimento ora impugnado, tendo sido
informado adequadamente à Receita Federal do Brasil, utilizando-se dos
meios próprios, não havendo nenhum equívoco no seu envio do pleito;
6. a decisão ora combatida está eivada de insegurança e falta de
fundamentação;
7. por fim, requer reconhecimento do seu direito creditório e da declaração
de compensação, nulidade da glosa e inexigibilidade da multa aplicada.
A impugnante acostou, em sua defesa, cópias de procuração e documento de
identificação, tão somente (fl. 98/99).
A DRJ deliberou (fls. 104-112) pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório do contribuinte, em decisão assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
4
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/07/2016
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE
Não se poderia utilizar valores do PIS e COFINS para compensação com as
contribuições previdenciárias à época da compensação, as quais só poderiam ser
compensadas com contribuições da mesma natureza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 14/03/2019 (fls. 115),
apresentou recurso voluntário (fls. 118-121), em 15/04/2019, reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, o presente processo versa sobre glosas de compensações de
contribuições previdenciárias, efetuadas pelo contribuinte acima identificado em GFIP, referentes
ao período de 04/2016 a 07/2016, efetuadas em desconformidade com a legislação.
Veja-se que o processo n.o 10166.730409/2015-18, a que o contribuinte faz
referência em seu recurso voluntário, no qual se discutia o Despacho Decisório no 0921/2018, que
indeferiu o pedido de restituição ou compensação de créditos de PIS e COFINS, foi julgado em
24/03/2021, como se segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil devem obedecer às
formalidades e aos requisitos disciplinados na legislação pertinente.
(Número da decisão: 3302-010.618)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
5
O recorrente apresentou recurso especial no processo acima, o qual aguarda
distribuição. A decisão no referido processo, no entanto, é indiferente para a resolução da
controvérsia aqui analisada.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Das matérias estranhas
O processo em tela se refere a glosas de compensações de contribuições
previdenciárias, efetuadas pelo contribuinte acima identificado, em GFIP, do
período de 04/2016 a 07/2016.
Em decorrência de tais glosas, que foram realizadas com falsidade de declaração,
conforme despacho decisório, foi lavrado em nome da manifestante um Auto de
Infração referente à aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento), prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, no processo No.
10166.730646/2018-13.
Por outro lado, o reconhecimento de créditos de PIS/PASEP e COFINS está sendo
tratado no processo No.10166.730409/2015-18.
Destarte, quaisquer alegações acerca de multa isolada e do reconhecimento
creditório objeto do processo No. 10166.730409/2015-18 configuram-se matéria
estranha e não serão apreciadas por este Colegiado, no presente processo.
Das matérias incontroversas
Não foram objeto de contestação específica os valores das glosas de
compensação, logo não se formou o contencioso sobre esta matéria, motivo pelo
qual não será objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o direito de
o interessado contestá-la nesta esfera.
Da glosa de compensação
No caso vertente, de acordo com despacho decisório de fls. 85/90, as
compensações previdenciárias realizadas através das GFIP, das competências
04/2016 a 07/2016, não foram homologadas porque o manifestante informou, às
fl. 20/33, que tais compensações se referiam a supostos créditos de PIS/PASEP e
COFINS não tendo comprovado, além disso, a certeza e liquidez de seu direito
creditório. Correta a apuração fiscal, pelo que será demonstrado a seguir.
O direito à compensação está previsto no art. 170 do CTN (caput):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
6
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Nesse passo, a Lei 8.212/91, nos artigos 32, III, e 33, § 2o., prevê que a empresa é
obrigada a exibir documentos e esclarecimentos, quando intimada pela
autoridade fiscal, e na forma por esta determinada, conforme segue:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(....)III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma
por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)(....)Art. 33. À
Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais
previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(....)§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos
os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).(grifei)
O art. 161, I e II, da Instrução Normativa RFB No. 1.707/2017 (DOU de
18/07/2017), que dispõe sobre restituição e compensação, assim prescreve:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das
informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e fiscal do
interessado. (grifei)
Assim, pode a autoridade fiscal decidir pela não homologação de compensação,
em caso de não entrega da documentação comprobatória do direito creditício,
pelo contribuinte.
Por seu turno, tem-se que o contribuinte foi intimado e reintimado, fls. 20/03 e
13/14, a detalhar a origem das compensações realizadas no período de 04/2016 a
07/2016,
conforme
trecho
extraído
da
Intimação
No.
321/2018
Diort/DRF/Brasília/DF (fl. 02):
No trabalho de auditoria interna de GFIP verificou-se que o contribuinte em
epígrafe efetuou compensações no período de 04/2016 a 13/2016.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
7
Em vista disso, nos termos do art. 47 § 12 e 13 da IN/RFB 971, de 2009, c/c
o art. 71 da Medida Provisória n.o 2.158-35, fica o contribuinte INTIMADO
para no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta,
DEMONSTRAR/DETALHAR A ORIGEM DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NAS
COMPENSAÇÕES declaradas nas GFIPs das competências indicadas.
Fica também intimado a apresentar, no prazo acima, a documentação
embasadora do crédito (a exemplo de notas fiscais de retenção, processo
judicial, pagamentos indevidos/a maior etc).
Em resposta, às fls. 20/33, o manifestante faz alusão ao pedido de compensação
de supostos créditos PIS e COFINS, que afirma ter realizado nos autos do processo
10166.730409/2015-18, apresentando razões de direito sobre esta matéria. A
seguir, trechos reproduzidos desta informação (fls. 32):
Em tal conjuntura, portanto, tratando-se de faturamento derivado de
operações envolvendo veículos e autopeças sujeitas ao regime estipulado
pela Lei n. 10.485/02, não se confere à concessionária requerente qualquer
encargo a título de PIS e COFINS, eis que as obrigações relativas à satisfação
destas exações reputam-se integralmente adimplidas já na fase inicial da
cadeia de fornecimento, ou seja, na saída dos produtos da fábrica. No
entanto, no bojo da relação de parceria desenvolvida entre fábrica e
concessionária, acontecem, vinculadamente à compra de veículos e
autopeças, operações derivadas de ajustes comerciais firmados pelas
empresas, que, em uma primeira análise, geram dúvidas quanto à
classificação para fins de incidência de PIS e COFINS.
Diante, de todo exposto, o contribuinte protocolou o requerimento
tempestivamente, com a comunicação do crédito, foi submetido e está
sendo examinado, para ter eficácia dentro do prazo normativo do CTN.
Ressalte-se que o contribuinte, na supracitada informação, não apresentou
nenhum elemento probante do seu direito creditício, relativamente a
contribuições previdenciárias.
Nessa trilha, a compensação de contribuições previdenciárias com tributos de
outra natureza é vedada pela legislação de regência. Senão vejamos.
A compensação das contribuições sociais está disciplinada no artigo 89 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
8
Por seu turno, o artigo 26 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, assim
determinava à época das compensações:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a
data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o
respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o
desta Lei. (grifei)
Eis a dicção do artigo 74, da Lei No. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.” (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
Dessa feita, o artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, não se aplica às contribuições
sociais a que se refere o art. 2° da Lei n° 11.457/2007, in verbis:
“Art. 2° Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição”. (grifei)
E as contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c, do parágrafo único do art.
11, da Lei no 8.212/91, são as seguintes:
“Art. 11. (...)Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
Neste sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (DOU 21/11/2012),
vigente à época das compensações em foco, contém ordem expressa de vedação
à compensação de contribuições previdenciárias com créditos de outras receitas,
conforme segue:
IN RFB 1.300/2012
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729992/2018-59
9
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Extrai-se, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a compensação
de contribuições previdenciárias somente poderia ser efetuada diante da
existência de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a maior das referidas
contribuições, não se admitindo a compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil-RFB.
Assim sendo, a autoridade fiscal procedeu corretamente ao não homologar as
compensações realizadas em GFIP do período de 04/2016 a 07/2016, em
decorrência da não comprovação do direito creditório do contribuinte bem como
da impossibilidade de compensação com supostos créditos de PIS/COFINS.
A decisão fiscal está devidamente fundamentada no despacho decisório, no
tópico 'Fundamentação', às fls. 86/90, no qual consta a legislação de suporte da
glosa realizada, não havendo que se falar em insegurança ou falta de
fundamentação por parte da auditoria.
Saliente-se que, em sua defesa fl. (95/97), o contribuinte também não trouxe
quaisquer documentos comprovando a natureza dos valores compensados nas
GFIP do período de 04/2016 a 07/2016.
Diante de todo o exposto, são descabidas as alegações do manifestante de que
possui e comprovou direito creditório às compensações ora glosadas, e de que
seu crédito é líquido e certo, devendo ser negados os pedidos de reconhecimento
de existência de direito creditório e de compensação, bem de nulidade da glosa.
Também são infrutíferas as reclamações relativas à forma prescrita e o envio do
pedido, pois estas matérias não deram causa à glosa em questão, tendo sido
citadas no despacho decisório (fls. 86) apenas para relatar fato ocorrido nos autos
do processo No. 10166.730409/2015-18 (fls. 79/81).
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 141
DF CARF MF
Original